Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. BAIXA LIQUIDEZ. DEMORA NA AVALIAÇÃO. COOPERAÇÃO DO EXECUTADO. NÃO OBSERVADA. DESCONSIDERAÇÃO DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu do pedido deduzido pelo executado (ora agravante), cujo objeto era a desconsideração dos juros de mora. O agravante/executado argumenta que a demora na concretização da substituição da penhora – postulada pela exequente – tem promovido o enriquecimento ilícito do agravado e está em descompasso com o princípio da menor onerosidade ao executado.
2. Os juros de mora decorrem do inadimplemento do débito, ou seja, da inércia do próprio devedor, ora agravante, em realizar o pagamento do valor devido de forma voluntária. Ademais, os juros moratórios incidem desde o inadimplemento até a efetiva satisfação da dívida, não havendo margem para suspensão ou desconsideração de sua incidência em razão da substituição da penhora, por si só.
3. Compulsando os autos, observa-se que o decurso de tempo entre a penhora do imóvel e a sua respectiva avaliação se deu também em razão da falta de cooperação da parte executada, ora agravante, razão pela qual não pode a demora ou o atraso na execução ser imputado à exequente.
4. Recurso conhecido e desprovido.